Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 98, § 3o, do CPC que, vencido o beneficiário de gratuidade de justiça, como é o caso do executado, ora agravante, as verbas sucumbenciais “poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
2. O fato de o empresário ser sócio de outras pessoas jurídicas, tema já enfrentado pelo Juízo de origem quando da concessão da gratuidade de justiça, não configura circunstância superveniente capaz de demonstrar a modificação do quadro econômico-financeiro do executado, tratando-se, ao revés, de matéria preclusa (art. 507 do CPC).
3. Porém, a assunção de cargo público pelo empresário individual em dezembro de 2022, com remuneração de cerca de R$12.000,00 (doze mil reais), é fato superveniente ao trânsito em julgado (23/11/2022) que permite concluir pela alteração da situação financeira do executado/agravante. Nesse sentido já decidiu o c. STJ, ao concluir que “o empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa” (REsp 1899342/SP).
4. Afigura-se hígida a decisão de origem que, após assegurar o contraditório, revoga a gratuidade da justiça, por reputar demonstrada a alteração na situação econômico-financeira do beneficiário, e autoriza o cumprimento de sentença para satisfação do crédito de honorários sucumbenciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.